Tribunal: TJES
Processo: 0032365-80.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032365-80.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE PAES PESSANHA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALZHEIMER – ALIENAÇÃO MENTAL – ART. 6º, INCISO XIV DA LEI Nº 7.713/1988 – RESTITUIÇÃO DE IRPF DEVIDO DESDE A DATA DO DIAGNÓSTICO – RECURSO PROVIDO – CONFIRMADOS OS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA.

1.
Em recente julgamento, a 1ª Turma do c. STJ reiterou o entendimento já adotado pelo Tribunal Superior, no sentido de que, na hipótese em que constatada a alienação mental decorrente da doença de alzheimer, os portadores desse mal têm o direito à isenção garantido pelo artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988 (STJ, AgInt no REsp nº 2.082.632-DF, 1ª Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 18/03/2024).

2
.

I
n casu
, foi suficientemente demonstrado que o apelante é acometido por alienação mental decorrente do mal de alzheimer, o que justifica a isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico, qual seja, 04/02/2011, observada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

3
.
Recurso provido
.
Confirmados os demais capítulos da sentença sujeita ao reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo voluntário, passando a análise do mérito como segue.

Na origem, JOSÉ PAES PESSANHA ajuizou ação declaratória de isenção e imposto de renda em face o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o IPAJM, por entender que faria jus a isenção desde fevereiro de 2011, em razão de ter sido diagnosticado com cegueira do olho esquerdo e mal de alzheimer.

Finda a fase de instrução, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, o que fez nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, o CPC/15, ACOLHO a pretensão autoral para (i) DECLARAR, sobre os proventos de aposentadoria o requerente, o direito à isenção de IRRF, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como o direito à isenção parcial de contribuição previdênciária, nos termos do artigo 40, §3º, LCE nº 232; (ii) DETERMINAR que o IPAJM se abstenha em definitivo de descontar IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente, bem como determinar que observe o artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando dos descontos de contribuição previdênciária; (iii) CONDENAR o Estado do Espírito Santo a restituir o montantes a ele vertidos, em razão de descontos, feitos pelo IPAJM, nos proventos de aposentadoria do requerente, a título de IRRF, esdde 30.04.2015 até o implemento dos efeito da decisão antecipatória de fls. 87-90; (iv) CONDENAR o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdênciária, descontada dos proventos de aposentadoria do requerente, que tenha excedido a isenção parcial concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, dede Outubro/2011 até o implemento dos efeitos da decisão antecipatória de fls. 87-90.

Irresignada, a parte autora, ora apelante, interpôs o recurso de fls. 205/213, por meio do qual alega, em síntese, que, tendo sido demonstrado o diagnóstico de alzheimer – forma de alienação mental – desde 04/02/2011, não pode a sentença persistir com o fundamento de que a repetição do IRPF devida pelo Estado do Espírito Santo deve se dar a somente partir de 30/04/2015, em virtude da comprovação da cegueira monocular nessa data.

Pois bem. A matéria devolvida em sede recursal se resume a identificação do termo inicial para restituição dos descontos realizados à título de IRPF, a ser promovido pelo Estado do Espírito Santo.

De acordo com o artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988, são isentos do imposto de renda “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, ne
f
ropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina epecializada
”.

Em que pese o artigo referenciado não faça alusão expressa ao mal de alzheimer, em recente julgamento, a 1ª Turma do c. STJ reiterou o entendimento já adotado pelo Tribunal Superior, no sentido de que, na hipótese em que constatada a alienação mental decorrente da doença de alzheimer, os portadores desse mal têm o direito à isenção garantido pelo artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988 (STJ, AgInt no REsp nº 2.082.632-DF, 1ª Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 18/03/2024).

No caso em análise, o laudo de fl. 32 (datado de 04/02/2011) atesta que o apelante “sofre de demência tipo G30”, em referência ao CID do doença de Alzheimer (CID 10-G30).

Outrossim, a própria sentença reconhece ter sido “devidamente comprovado que o requerente desenvolveu neuropatia grave dede 04/02/2011”.

Diante disso, entendo ter sido suficientemente demonstrado que o apelante é acometido por alienação mental decorrente do mal de alzheimer, o que justifica a isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico, qual seja, 04/02/2011, observada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e promovo a reforma da r. sentença objurgada tão somente para reconhecer que o Estado do Espírito Santo deve restituir o valor descontado a título de IRPF desde 04/02/2011, data em que o autor foi diagnosticado com demência decorrente do mal de alzheimer, observada a prescrição quinquenal.

Em reexame necessário, confirmo os demais capítulos da sentença em análise.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.
ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.